Tribunal: TJSP
Processo: 2009321-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEVOLUÇÃO DE VALORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que fixou o valor das indenizações e do aluguel a ser pago pelos executados – Despesas relativas a aluguel instituídas em sentença, sem interposição de recurso – Valor do aluguel arbitrado por perito judicial, sem oposição ao laudo pelos executados - Na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEVOLUÇÃO DE VALORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que fixou o valor das indenizações e do aluguel a ser pago pelos executados – Despesas relativas a aluguel instituídas em sentença, sem interposição de recurso – Valor do aluguel arbitrado por perito judicial, sem oposição ao laudo pelos executados - Na fase de cumprimento de sentença não é possível a rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada e preclusão, sob pena de eternização do processo – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009321-30.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000152709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009321-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que são agravantes
JAIR RODRIGUES DE MORAES e JESABEL DE SOUZA MORAIS, é agravado
RESIDEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009321-30.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2009321-30.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante, Agravante: Jair Rodrigues de Moraes, Jesabel de Souza Morais
Agravado: Residel Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Comarca: Franco da Rocha - 1a. Vara Cível
Processo de Origem: 0008168-62.2012.8.26.0198
Juiz(íza) Prolator(a): Raul Márcio Siqueira Junior
VOTO no 12470
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
E
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA – Decisão que fixou o valor das indenizações e do
aluguel a ser pago pelos executados – Despesas relativas a aluguel
instituídas em sentença, sem interposição de recurso – Valor do
aluguel arbitrado por perito judicial, sem oposição ao laudo pelos
executados - Na fase de cumprimento de sentença não é possível a
rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada e preclusão, sob
pena de eternização do processo – Decisão mantida – Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls.
66/67, que em cumprimento de sentença, fixou o valor das indenizações,
condenando o réu a pagar ao autor 30% de ressarcimento das despesas
R$4.742,27, devidamente corrigido, e aluguel no valor de R$54.959,40,
atualizado até outubro de 2018.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
não é devido o valor a título de aluguel, uma vez que se trata de lote não
edificado; 2) o valor do aluguel, apontado pelo perito, é excessivo e não
corresponde ao valor real; 3) os executados não possuem condições de arcar
com o valor fixado, pois são pessoas humildes e beneficiários da justiça gratuita;
4) deve ser excluída a condenação de pagamento de indenização a título de
aluguel e, caso seja mantida, deve ser reduzida. Pede a concessão de efeito
suspensivo.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (fls. 75).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 78/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009321-30.2020.8.26.0000 - 3
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em cumprimento de sentença, fixou o valor das indenizações e do aluguel a ser
pago pelos executados.
A agravada ajuizou ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse e devolução de valores em face dos agravantes, sob o
fundamento de que estão inadimplentes desde o mês de junho de 2009.
A ação foi julgada procedente para rescindir o contrato
entabulado entre as partes e reintegrar a autora na posse do imóvel,
condicionado à devolução de 70% dos valores pagos pelos réus, ficando
autorizada a dedução do montante relativo ao aluguel mensal do imóvel, a ser
obtido por arbitramento, devido desde o início da mora até a efetiva reintegração
de posse do autor (fls. 85/88).
Não houve interposição de recurso pelos réus (fls.
97/98), tendo, portanto, restado preclusa a discussão relativa ao pagamento de
aluguel por fruição indevida do bem.
Com relação à questão do valor arbitrado a título de
aluguel a ser pago, melhor sorte não assiste aos agravantes.
O valor do aluguel foi fixado por perito judicial,
conforme cópia do laudo acostado às fls. 55/64, tendo o contador judicial se
manifestado em concordância aos cálculos apresentados (fls. 65).
Instadas as partes a se manifestarem sobre o laudo,
apenas a exequente, ora agravada, apresentou manifestação, tendo os
executados, ora agravados, permanecido inertes (fls. 73).
Por tal motivo, incabível nesse momento processual
discutir-se o valor efetivamente fixado pelo perito judicial, nada mais havendo
para se analisar a esse respeito.
Outrossim, na fase de cumprimento de sentença não é
possível a rediscussão de matérias já cobertas pela coisa julgada e preclusão,
sob pena de eternização do processo.
Assim, é de rigor a manutenção da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009321-30.2020.8.26.0000 - 4
4
uma vez que o recurso é manifestamente improcedente.
A fim de que se possam manejar eventuais recursos às
instâncias superiores, consideram-se prequestionadas as matérias deduzidas no
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora